Tribunal: TJSP
Processo: 2093773-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconhece que a irregularidade na representação não foi sanada, após concedido prazo para tanto, desconsidera a contestação, e decreta os efeitos da revelia. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão pretendida. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconhece que a irregularidade na representação não foi sanada, após concedido prazo para tanto, desconsidera a contestação, e decreta os efeitos da revelia. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão pretendida. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093773-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESPOLIO DE CELSO ARISTIDES LOPES (ESPÓLIO), é agravado COSME
GOMES CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
2
Voto n.o22694
Agravo de Instrumento 2093773-70.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: ESPOLIO DE CELSO ARISTIDES LOPES
Agravado: COSME GOMES CHAVES
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que
reconhece que a irregularidade na representação
não foi sanada, após concedido prazo para tanto,
desconsidera a contestação, e decreta os efeitos da
revelia. Não cabimento de recurso de agravo de
instrumento para discussão pretendida. Rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de
taxatividade
mitigada,
conforme
entendimento
fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ.
Admissão de agravo quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos.
Precedentes. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fls. 185/186 dos autos originais que, em ação de rescisão de contrato de
locação cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu que a
irregularidade na representação do agravante não foi sanada, após concedido prazo
para tanto, bem como desconsiderou a contestação apresentada e decretou os efeitos
da revelia.
Irresignado, recorre o réu alegando, em suma, que se o juiz
entendesse que ainda estava incompleta a procuração apresentada, deveria suspender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
3
o processo e designar prazo razoável para sanar o vício, nos termos do artigo 76 do
Código de Processo Civil; que atendeu ao que foi solicitado pelo juiz, que só pediu a
juntada de procuração; e que não pode ter sua contestação desconsiderada. Pede a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Indeferida a liminar pedida.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Inicialmente, de rigor destacar que o recurso busca discutir a
parte da decisão que desconsiderou a contestação apresentada, decretando a revelia
do agravante.
Mesmo porque, no que toca à representação processual, a
própria decisão esclareceu que: Nestes termos, independentemente da possibilidade
do Espólio continuar a intervir no processo porque, enfim, regularizou sua
representação processual com a juntada de p. 176, impõe-se a desconsideração da
peça de contestação de pp. 128/139, com fundamento no artigo 76, § 1o do CPC.
Anote-se
No entanto, não se pode conhecer do recurso para discussão da
desconsideração da contestação e decretação da revelia.
Com efeito, conforme ficou determinado no julgamento do
Tema Repetitivo 988 pelo STJ, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é
de taxatividade mitigada, sendo admitido o recurso, ainda que fora das decisões
elencadas no citado artigo, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Assim foi ementado o precedente do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
4
Justiça:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa,
a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
5
as normas fundamentais do processo civil, na medida
em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de
que o referido rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do processo civil,
seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não
será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo
Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
6
na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará
de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os
demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no
que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018)
E, no caso em discussão, a desconsideração da contestação e
decretação da revelia não se encontram nem nas hipóteses do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil, nem são casos de urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Isso porque o revel poderá participar de todos os atos do
processo, inclusive produzindo provas, sendo certo que os efeitos materiais da revelia
somente serão analisados na sentença, não havendo, portanto, prejuízo imediato.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
7
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
Conforme anotado, no caso em análise, o Tribunal de
origem concluiu pela taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC/2015, estando, assim, em consonância com a
jurisprudência desta Corte, uma vez que o pedido de
análise de decisão, com o intuito de afastar a revelia
da ora recorrente, não configura urgência, sendo
desnecessária a imediata recorribilidade da decisão
interlocutória. (STJ; RECURSO ESPECIAL No
1.827.696 - RJ (2019/0212377-3); RELATOR:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; p.
03/02/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO
EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
MANDAMUS
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 5o,
II, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 267 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em face do
art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o
entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido
de que a impetração de mandado de segurança contra
ato judicial somente é admitida em hipóteses
excepcionais,
tais
como
decisões
de
natureza
teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
8
poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação à parte impetrante.
2. No caso em concreto, na origem, foi decretada a
revelia da recorrente nos autos da ação civil pública
0013283-88.2016.8.21.0028, em trâmite na 2a Vara
Judicial da Comarca de Santa Rosa/RS, o que motivou
a impetração do presente mandamus.
De fato, o questionamento acerca da revelia pode ser
apresentado em eventual recurso de apelação, de
modo que o ato judicial contra o qual se insurgiu a
parte
ora
agravante
não
é
teratológico
ou
flagrantemente ilegal e não se mostra absolutamente
irrecorrível.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS
59.497/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/08/2019, DJe 27/08/2019) (grifos não originais)
Logo, não estando no rol do artigo 1.015 do diploma processual
civil, e nem existindo urgência que necessite de análise rápida do tema, já que
poderão ser avaliadas posteriormente, em apelação, não é hipótese de conhecimento
do presente recurso.
Este Egrégio Tribunal também assim já se manifestou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança
Insurgência da agravante contra decisão que decretou
a sua revelia por ausência de regularização de
representação processual
Matéria que não se
enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Rol
taxativo
Inaplicabilidade da tese firmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093773-70.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no22694
9
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamentos
dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-
MT Decisão não agravável Recurso não conhecido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2081889-78.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
José
Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019;
Data de Registro: 13/06/2019)
Agravo de instrumento. Decisão agravada que
determinou à Ré a regularização de sua representação
processual, sob pena de revelia. Hipótese não elencada
no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Não
cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da
espécie recursal. Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2164724-31.2016.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2016; Data
de Registro: 20/09/2016)
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora